Tribunal: TJMT
Processo: 1002664-64.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002664-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JONAS DA SILVA - CPF: 420.780.401-34 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 122 DO FONAJE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo de 48 horas acarreta a deserção do recurso inominado, impossibilitando seu conhecimento.

2. Na hipótese de não conhecimento do recurso inominado, é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

JONAS DA SILVA
interpõe agravo interno (Id 246500183), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja afastada a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais e, subsidiariamente, requer a redução dos honorários arbitrados.

A parte agravada não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025